Tribunal: STF
Processo: HC 245904
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator não conheceu do Habeas Corpus nº 941.830/RJ (e-doc. 13).



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em 17/07/2024 (e-doc. 4). 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, sendo a ordem denegada (e-doc. 12).



    4. Contra o acordão, formalizou-se a impetração no STJ.



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal na segregação cautelar. Pondera que na residência onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão “NÃO EXISTIAM DROGAS DE DIVERSAS NATUREZAS, MATERIAL DE ENDOLA, BALANÇA DE PRECISÃO, ARMAS OU AINDA, NENHUM CÓDIGO OU ANOTAÇÃO DE TRÁFICO DE DROGAS, QUE PERTENÇA A ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.” Ressalta a pequena quantidade de droga envolvida - 56 gramas de maconha. Refere ao Tema 506 do STF. Afirma que as drogas eram para consumo pessoal do paciente e de sua companheira. Destaca condições favoráveis, a saber: endereço certo e ocupação lícita.



    6. Busca, no âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia.  



    É o relatório.  



    Decido.



    7. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. O Juízo de origem, ao converter o flagrante em prisão preventiva, destacou a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, aludindo ao risco de reiteração delitiva, considerada a contumácia delitiva: 



    “De se registrar também que, no caso em análise, os custodiados foram indiciados pela prática, em tese, de crimes dolosos cujas penas abstratamente cominadas ultrapassam 04 anos, restando configurada, portanto, a hipótese de cabimento da segregação cautelar conforme previsto no art. 313, I do Código de Processo Penal. 



    No caso em apreço, além da considerável quantidade de drogas apreendidas, entendo necessária a decretação da prisão preventiva do custodiado JOHNNY, para garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva, conforme análise de suas FACs acostadas aos presentes autos.” (e-doc. 4, p. 9; grifos nossos). 



    10. O Tribunal de Justiça assentou a inexistência de ilegalidade, em acordão assim ementado:



    “Habeas Corpus. Imputação do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de revogação por inidoneidade de fundamentação do decreto prisional e ausência dos seus pressupostos. Pretensão inconsistente. Decisão satisfatoriamente motivada e alicerçada em elementos concretos, inexistindo qualquer vício a maculá-la. Fumus commissi delicti e periculum libertatis devidamente delineados nos autos. Paciente flagrado com 56,49g (cinquenta e seis gramas e quarenta e nove centigramas) de maconha, acondicionados em um tablete de 30,04g, um tablete de 20,71g e 5,74g picados. Circunstâncias que, em princípio, denotam habitualidade na conduta imputada e envolvimento com a criminalidade organizada. Necessidade inequívoca de preservar a ordem pública diante de provável reiteração criminosa, tendo em vista a gravidade concreta do delito imputado e o histórico penal do paciente, que ostenta a condição de reincidente específico (condenação por tráfico de drogas transitada em julgado em 20/09/2017, anotação 04 da FAC). Prisão cautelar que não ofende o princípio da presunção de inocência. Verbete n.º 09 das Súmulas do STJ. Ausência de ilegalidade. Ordem denegada.” (e-doc. 12, p. 1-2; grifos nossos).



    11. No STJ, o Ministro Relator reafirmou a validade da fundamentação adotada:



    “A leitura do decreto prisional revela que, apesar de a quantidade de drogas apreendidas não ser expressiva, a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consignado pelo Juízo de primeiro grau, o paciente "ostenta condenações com trânsito em julgado pela prática dos crimes de posse ou porte de arma de fogo (0000777-80.2013.8.19.0080) e tráfico de drogas (0003030-70.2015.8.19.0080) e responde à ação penal pela suposta prática dos crimes de receptação (0800557-63.2024.8.19.0080)". 



    Tal entendimento está alinhado com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do acusado, evidenciada pela reiteração de condutas delitivas, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar, visando à garantia da ordem pública, como ocorre no caso em questão. Nesse sentido, AgRg no HC n. 837.919/TO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024 e AgRg no HC n. 856.044/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024. 



    Nesse contexto, "maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública" (AgRg no HC n. 813.662/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). 



    Por fim, consigno que a Corte local não tratou do pleito relativo à concessão de liberdade provisória sob o prisma da quantidade de drogas e do Tema n. 506 do Supremo Tribunal Federal, de modo que incabível a análise inaugural da controvérsia por esta Corte Superior, sob pena de incursão em vedada supressão de instância.” (e-doc. 13, p. 3).



    12. Assim, não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas adotadas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE. PERICULOSIDADE DO PACIENTE. REINCIDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade dos fatos narrados na Comunicação de prisão em flagrante - a demonstrar a periculosidade do paciente, pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito, e, ainda, pela circunstância de ser reincidente em crime de mesma natureza. II – Essa orientação está em consonância com o que vêm decidindo ambas as Turmas desta Corte, no sentido de que a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva. III – Habeas corpus denegado.”



    (HC nº 136.255/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 25/10/2016, p. 10/11/2016; grifos nossos).



    13. Outrossim, o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    14. O alegado quanto a inexistência de elementos a respeito da caracterização do tráfico de drogas não é passível de ser analisado nesta via estreita do habeas corpus, uma vez que demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.



    15. Ademais, a questão relacionada ao Tema 506 do STF não passou sequer pelo crivo das instâncias antecedentes, conforme já ressaltado pelo STJ. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    16. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator